Tribunal: TJBA
Processo: 8005514-25.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005514-25.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GRAZIELE RODRIGUES MARTINS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NELSON RIBEIRO NEIVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, NELSON RIBEIRO NEIVA, CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

Apelações cíveis simultâneas. Ação de Restituição de Valores e Danos Morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição, no prazo de 30 dias da data do encerramento do grupo de consórcio, abatidos os montantes referentes a título de taxa de administração, e afastando a cobrança da cláusula penal prevista no contrato. Preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade rejeitadas. Mérito. Trata-se de ação na qual a parte autora narra que foi induzida a realizar o negócio por propaganda enganosa veiculada em anúncio digital, acreditando se tratar de um contrato de financiamento, enquanto que, em verdade, era consórcio. Pelas provas trazidas aos autos,
não há dúvidas de que as condições do contrato foram devidamente esclarecidas
à
consumidora, r
azão pela qual resta afastada qualquer possível
confusão
acerca da natureza do contrato entabulado entre as partes, qual seja contrato de consórcio
.
Fácil vislumbrar que
o pedido autoral se funda no exercício do direito de arrependimento, consagrado no art. 49 do CDC
.
A possibilidade do consumidor exercer o direito de arrependimento tem lugar quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o que deverá ocorrer no prazo de 07 (sete) dias
,
a contar do recebimento do produto ou do serviço, ou da assinatura do contrato.

O referido prazo
é denominado de
"prazo de reflexão"
.
Tal como se infere do texto normativo, o direito de arrependimento não está vinculado a qualquer condicionante
,
e sequer exige justificativa por parte do consumidor, desde que exercido dentro do prazo legal de sete dias
, como se deu no caso sob comento. Ademais, o
art. 51,
inciso
II
,
do CDC, estabelece ser nula de pleno direito a cláusula que subtraia do consumidor a opção de reembolso da quantia já paga,
motivo pelo qual forçoso concluir que
, mesmo que o contrato contenha cláusula no sentido de não autorizar ou mesmo condicionar o direito de arrependimento, deve ser considerada como não escrita, pois abusiva.

Não se trata, portanto, de desistência imotivada do consorciado, impondo-se, assim, o necessário
“
distinguishing
”
a justificar a não incidência da tese firmada pelo STJ e invocada na sentença de primeiro grau para rejeitar o pedido de imediato reembolso dos valores pagos à ré.
Assim,
o recurso
ofertado pela parte autora merece
provimento
neste particular
, a fim de se reconhecer em favor d
a mesma
o direito ao imediato ressarcimento dos valores pagos à administradora de consórcios, tal como estatui o art. 49 do CDC.

Por igual razão, não prospera a pretensão da ré de retenção da
" Taxa de adesão, que é antecipação da taxa de administração, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal"(sic
), vez que não se trata a hipótese dos autos de consorciado desistente, afastando-se a incidência do art. 30
,
da Lei 11.795/2008
,
e demais cominações desfavoráveis ao consumidor, ainda que expressamente previstas no contrato. No que tange à clausula penal, cabível o seu afastamento
, pois que c
ompetia à Administradora de Consórcios a comprovação de que a saída antecipada do
autor do grupo causou prejuízos, ônus do qual não logrou êxito em se desvencilhar. A
cerca da fixação
de indenização por danos morais, note-se que
,

pelas provas trazidas aos autos
,
não há dúvidas de que as condições do contrato foram devidamente esclarecidas
à
apelante, não hav
endo qualquer
garantia de data para a contemplação.
Logo,
a autora/apelante não obteve êxito em demonstrar que houve violação de seu direito de personalidade, causando-lhe humilhação, atribulação e angústia, já que apresentou apenas alegações genéricas.
Honorários redimensionados.
Apelo da parte autora parcialmente provido. Apelação interposta pela ré improvida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8005514-25.2021.8.05.0039, em que figuram, como apelantes e apelados, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e GRAZIELE RODRIGUES MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia,
dar parcial provimento ao apelo ofertado pela parte autora, e negar provimento ao Recurso interposto pela parte ré
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA